Tribunal: TJES
Processo: 5012777-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012777-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: NEUZA DE OLIVEIRA TIMOTEO e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5012777-80.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: NEUZA DE OLIVEIRA TIMÓTEO e outros

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUBSTANCIAL NO TRANSPORTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
NEUZA DE OLIVEIRA TIMOTEO, ELIANE SOARES DE LIMA, CLEMÊNCIA SOUZA DA SOLIDADE e ROSILANIA DIAS CUNHA SANT ANA
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, através da qual alegam ter comprado passagens no aplicativo da requerida para embarque em Vitória/ES com destino ao Rio de Janeiro/RJ, com embarque marcado para às 20:30 horas no dia 24/02/2023, pois logo no dia seguinte embarcariam em um cruzeiro, entretanto no dia, após a chegada ao local com 30 minutos de antecedência para o embarque, receberam uma mensagem informando que o ônibus sofreria atraso, no entanto, permaneceram no local até aproximadamente 22:00 horas sem a chegada do ônibus no local, e com receio de perder o cruzeiro que deveriam embarcar no dia seguinte, fretaram um táxi até o estado do Rio de janeiro. Por tais razões, pugnam por reparação em danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 5744559), a requerida sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de ato ilícito praticado, culpa exclusiva das vítimas, ausência de responsabilidade, e inexistência de danos materiais e danos morais. Por fim, requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5744572), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, vejamos:

“Posto isso, julgam-se
parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para
CONDENAR
a Ré a pagar à Autora a importância de
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
,
quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso e
CONDENAR
a Ré a pagar ao Autor a importância de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada autora, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento. ”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5744574). Em suas razões, alega preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de ato ilícito praticado, ausência de responsabilidade, impossibilidade de pagamento de danos materiais e inexistência dos danos morais, requerendo a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

Apresentação de contrarrazões pelas partes recorridas (ID. 5744578), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada. Destaco que ao intermediar a compra de passagens rodoviárias, a empresa requerida participa da cadeia de consumo estabelecida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Portanto, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, não há qualquer dúvida de que a empresa recorrente integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida, e à configuração, ou não, de danos materiais e morais a serem ressarcidos.

De fato, restou comprovado que as partes adquiriram as passagens de ônibus e que o ônibus não se apresentou no horário devido ao embarque. Apesar da empresa informar um atraso de 20 minutos, não é o que condiz com as demais provas trazidas aos autos. Incontestável que houve falta de prestação das devidas informações por parte da recorrente às autoras sobre o atraso, bem como sobre a alteração do ônibus, o que prejudicou a identificação e o embarque dos recorridos.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Assim, em que pese as informações de telemetria do comparecimento do ônibus ao local para embarque dos passageiros, a ausência de prova de comunicação de alteração de placa as autoras, demonstram que as mesmas não poderiam se apresentar ao embarque de ônibus que não compareceu (placa diversa) e o print de tela de mensagem, é exatamente após a passagem do veículo, com as autoras questionando o seu não embarque, informação retirada do aplicativo, sem contudo terem a ciência da nova placa enviada (id.26802659).

[...]

Ainda que a requerida não seja responsável direta pelo veículo disponibilizado ao consumidor, pois não é de frota própria, é responsável indireta, uma vez que escolhe os parceiros, assumindo o ônus de suas contratações, inclusive tendo o ônus de intermediar as informações corretas e em tempo oportuno, pelo que, mesmo que não tenha dado causa a mudança de veículo, este é risco de sua atividade, devendo assumi-los nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo atraso, que prejudicou de tal modo o cronograma de viagem das autoras que tiveram que providenciar às pressas, novo meio para se deslocarem ao destino final. Assim, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pelas recorridas, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, e a impossibilidade de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Somado a isto, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das recorridas.

Ademais, quanto aos danos morais, em casos como o presente, a ocorrência deste é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelas recorridas extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Comprovados estão o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)